Tribunal: TJMT
Processo: 1079583-94.2024.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1079583-94.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRENTE), CATARINA PAULA DE ALMEIDA E SILVA - CPF: 853.719.801-30 (RECORRIDO), ESTEVAO NOBRE QUIRINO - CPF: 046.455.241-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

RECURSO Nº:
1079583-94.2024.8.11.0001.

origem:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ.

RECORRENTE:
MUNICÍPIO DE CUIABÁ.

RECORRIDA:
CATARINA PAULA DE ALMEIDA E SILVA

Data de Julgamento:
19 A 22/5/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. PROFESSORA TEMPORÁRIA. FÉRIAS DE 45 DIAS. ADICIONAL DE UM TERÇO SOBRE 45 DIAS. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto pelo reclamado contra decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga e julgou procedente pedido de professora contratada temporariamente, condenando o ente público ao pagamento de férias acrescidas de um terço constitucional sobre o total de 45 dias relativos aos períodos aquisitivos não atingidos pela prescrição. Determinada a atualização monetária pelo IPCA-E desde o vencimento e incidência de juros de mora pela caderneta de poupança até dezembro/2021 e, a partir daí, pela taxa SELIC, observando-se o teto dos Juizados Especiais. Sentença mantida com fundamento em legislação municipal, entendimento jurisprudencial consolidado e súmula da Turma Recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se professora contratada temporariamente tem direito a férias de 45 dias e ao adicional de um terço; (ii) estabelecer se o recesso escolar pode ser considerado equivalente às férias previstas em lei.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A legislação municipal expressamente garante aos professores, inclusive os contratados temporariamente, o direito a 45 dias de férias e ao adicional de um terço sobre esse período, conforme previsto na Lei Complementar Municipal nº 220/2010, arts. 48 e 49.

O IRDR nº 04 do TJMT firmou entendimento no mesmo sentido, estendendo expressamente o direito aos professores contratados temporariamente, inclusive quanto ao adicional de férias sobre os 45 dias.

A Turma Recursal editou a Súmula nº 20, reconhecendo o direito ao adicional de férias sobre o período integral de 45 dias, desde que previsto na legislação do ente federado.

O argumento de que recesso escolar não equivale a férias não afasta o direito previsto em lei específica e corroborado por entendimento jurisprudencial consolidado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

Professores contratados temporariamente fazem jus a 45 dias de férias e ao adicional de um terço sobre esse período, quando assim previsto na legislação municipal.

O recesso escolar não exclui o direito a férias quando a norma legal assegura o gozo de período específico de descanso remunerado.

A existência de legislação específica, IRDR e súmula da Turma Recursal consolida o direito aos benefícios pleiteados, mesmo para servidores temporários.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, IX; Lei nº 9.099/1995, arts. 46 e 55; LC Municipal nº 220/2010, arts. 48 e 49; EC nº 113/2021, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, IRDR nº 04; Turma Recursal, Súmula nº 20.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto pelo ente municipal contra a decisão monocrática (ID 281614468), que homologou o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga e julgou procedentes os pedidos formulados na petição inicial, condenando o Município ao pagamento dos valores referentes às férias, acrescidas do terço constitucional, sobre o total de 45 (quarenta e cinco) dias, relativos aos períodos aquisitivos não atingidos pela prescrição, conforme descrito na exordial, a serem comprovados nos autos, com abatimento das parcelas eventualmente já quitadas.

Determinando, ainda, a atualização monetária pelo IPCA-E a partir da data em que o pagamento deveria ter sido efetuado e a incidência de juros de mora pela caderneta de poupança, nos termos do artigo 1º-F da Lei nº 9.494/1997, a contar da citação válida. A partir de dezembro de 2021, sobre os valores devidos deverá incidir exclusivamente a taxa SELIC, em razão dos encargos moratórios surgidos após o início da vigência da Emenda Constitucional nº 113/2021, observando-se o teto estabelecido para os Juizados Especiais. Em consequência, extinguiu-se o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, o reclamado alega:

1)

O período de recesso escolar não se confunde com as férias escolares;

2)

Ausência de previsão legal – impossibilidade de interpretação extensiva;

Ao final, requer a reforma da sentença, julgando-se improcedentes todos os pedidos iniciais.

Em contrarrazões, a reclamante refuta os fundamentos recursais e pugna pela manutenção da sentença singular (ID 281614473).

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Segundo consta na petição inicial, a reclamante prestou serviços como professora temporária nos anos de 2019, 2020 e 2023, vinculada à Secretaria Municipal de Educação.

Alega que, durante esse período, não recebeu as férias nem o adicional de um terço constitucional sobre o total de 45 dias, conforme previsão legal municipal.

Sustenta, ainda, que legislação estadual também prevê o mesmo período de férias para os profissionais do magistério.

Em contestação, o reclamado sustenta que a demandante não possui direito às férias e terço constitucional pleiteados, pois sua contratação foi realizada de forma temporária para atender a necessidade de excepcional interesse público, sendo que o regime aplicável é o jurídico-administrativo, previsto no art. 37 da Constituição Federal de 1988 (CF/1988).

Sustenta, ainda, que o recesso escolar não se equipara ao período de férias, entendimento este pacífico na jurisprudência, além de alegar ausência de previsão legal para extensão do direito pleiteado. Por fim, requer a incidência de imposto de renda e contribuição previdenciária sobre eventual valor a ser pago.

Compulsando os autos, vê-se que a sentença recorrida
não
merece reforma.

A Lei Complementar Municipal nº 220/2010, que dispõe sobre a Lei Orgânica dos profissionais da Secretaria Municipal de Educação, em seus arts. 48, I, alíneas “a” e b” e 49, dispõe o seguinte:

Art. 48
O professor
e os demais profissionais em efetivo exercício do cargo
gozarão de férias anuais
:

I - de 45 (quarenta e cinco) dias para professores
, de acordo com o calendário sendo:

a)
quinze dias no término do primeiro semestre
previsto no calendário escolar;

b)
trinta dias no encerramento do ano letivo
de acordo com o calendário escolar.

Art. 49 Independente de solicitação,
será pago aos Profissionais da Educação, por ocasião das férias, um adicional de um terço da remuneração, correspondente ao período de férias
.

Parágrafo único.
Aplica-se aos servidores contratados temporariamente
o disposto neste artigo
(grifei).

No mesmo sentido, o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) nº 04 do Eg. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso firmou a tese de que os professores da educação básica do Estado de Mato Grosso, inclusive os contratados temporariamente, fazem jus a 45 dias de férias com adicional do terço sobre esse período. Vejamos:

“i) Os professores integrantes da carreira dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso, que exercem as suas atividades dentro da sala de aula, e os professores contratados, em caráter temporário, fazem jus a quarenta e cinco (45) dias de férias, nos termos do artigo 54, I e § 1º, da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso n.º 50, de 1º de outubro de 1998, com a redação dada pela Lei Complementar do Estado de Mato Grosso n.º 104, de 22 de janeiro de 2002; e ii) O adicional de um terço deve incidir sobre os quarenta e cinco (45) dias de férias para os professores integrantes da carreira dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso, que exercem as suas atividades dentro da sala de aula, bem como para os professores contratados, em caráter temporário.”

Por fim, importante consignar que a matéria foi sumulada pela Turma Recursal: “
Sumula n.º 20. O servidor público no cargo de professor faz jus ao adicional de férias incidente sobre todo o período de 45 dias, não somente sobre os trinta dias, observada a legislação do ente estatal respectivo
”.

Dessa forma, diante da legislação aplicável, do entendimento jurisprudencial consolidado e da súmula vinculante da Turma, não há que se falar em reforma da sentença.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/1995.

Deixo de condenar o recorrente nas custas e despesas processuais por ser isento nos termos do art. 236 da CNGC/MT. Contudo, condeno-o ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2025